Tribunal: TJDFT
Processo: 0717411-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717411-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL CESAR DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL CESAR DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação ordinária c/c pedido de liminar ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando suspender o ato de eliminação do recorrente e assegurar a sua permanência no concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, realizando o Curso de Formação Profissional, com ulterior posse, no caso de convocação. Inicialmente, esclarece o agravante que é candidato no Concurso Público para Provimento de vagas na carreira de Policial Penal do Distrito Federal regido pelo Edital de concurso Público no 001/2022, tendo sido eliminado na etapa de aptidão psicológica, ocasião em que, ajuizou a presente ação pleiteando a nulidade do ato de eliminação, em razão de ilegalidades observadas. Afirma que houve patente violação à legislação distrital aplicável e à jurisprudência firmada, apontando diversos precedentes do Tribunal de Justiça concedendo a tutela de urgência, pelos mesmos motivos. Informa que, entre os vícios que fundamentam o pedido liminar, dois são facilmente identificáveis, quais sejam, o fato de o laudo psicológico ter sido elaborado e assinado por um único profissional, ao arrepio do art. 62 da Lei Distrital no 4.949/12, além de o recurso administrativo ter sido analisado pelo mesmo psicólogo que elaborou o primeiro laudo, contrariando o art. 63 da mencionada Lei Distrital. Destaca que os documentos colacionados com a inicial fazem prova do alegado, não se mostrando consistente a fundamentação utilizada para negar a tutela de urgência pleiteada. Salienta que o mesmo profissional que assinou o seu laudo, também consta no rol de profissionais que compõem a banca avaliadora, restando evidente a afronta ao art. 63, § 2o da Lei Distrital no 4.949/2012. Por outro lado, a assinatura do laudo por um único profissional também é causa de nulidade, segundo o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Defende a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência pleiteada, sustentando que o risco da demora fica evidente no encerramento da convocação para o Curso de Formação Profissional, com início agendado para o dia 15 deste mês de maio. O indeferimento da liminar poderá acarretar dano irreparável para o agravante que poderá perder a oportunidade de participação no Curso de Formação. Requer, in limine, seja concedida a “tutela antecipada recursal, inaudita altera pars, suspendendo o ato de eliminação do agravante e, como consequência, assegurar a sua permanência no concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos, realizando o Curso de Formação Profissional, com ulterior posse, caso seja convocado a tanto”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão ora impugnada, confirmando a tutela antecipada requerida. Sem preparo, eis que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – DANIEL CESAR DA SILVA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que determinou sua eliminação de concurso público, assegurando sua permanência na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso público para Policial Penal do Distrito Federal. Foi aprovado nas primeiras fases, mas restou eliminado na avaliação psicológica. Aduz que os testes foram aplicados conforme o item 15 do Edital. O autor foi considerado inapto por não atingir ao menos quatro parâmetros de quinze características. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Aponta que os testes foram corrigidos por um psicólogo apenas; que o teste BPR-5 foi aplicado em desconformidade com o sistema SATEPSI; que houve utilização equivocada da faceta E2/BFP; que o recurso foi apreciado pelo mesmo psicólogo que corrigiu o teste; e que houve erro na correção dos testes BPA 2 e TEPIC – M2. Aduz violação à Lei Distrital 4949/2012. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. (....)O requerente participa do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 001/2022. O concurso compreende cinco fases: a) prova objetiva; b) teste de aptidão física; c) prova de aptidão psicológica; d) sindicância de vida pregressa; e e) curso de formação profissional. A segunda etapa consiste na realização de curso de formação. O requerente foi aprovado nas provas de conhecimento, na avaliação médica e teste de aptidão física. Contudo, foi considerado inapto na avaliação psicológica. A respeito da avaliação psicológica, assim dispõe o Edital: (...) A validade da avaliação psicológica em concurso público está sujeita ao preenchimento de três requisitos básicos, a saber: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso. Quanto ao primeiro requisito, verifica-se devidamente preenchido, tendo em vista previsão contida no art. 4o, parágrafo único, III, da Lei Distrital 3669/2005. Nesse ponto, a previsão contida no dispositivo mencionado autoriza a submissão dos candidatos a testes psicológicos para aferição da plena capacidade para o exercício da função. A respeito da possibilidade de impugnação da decisão por meio de recurso, o edital traz regra expressa que prevê a recorribilidade do resultado da avaliação psicológica, bem como assegura ao candidato o acesso às razões que determinaram sua inaptidão. Nesse quadro, tem-se como atendido regularmente o requisito sobre a possibilidade de impugnação do resultado dessa fase. Por fim, no tocante à objetividade dos critérios de avaliação, também não prospera a tese do candidato. Além das regras do edital normativo acima reproduzidas, houve a publicação de edital de convocação para a prova de aptidão psicológica em 1/2/2023, no qual houve divulgação do perfil profissiográfico exigido dos candidatos, bem como o mapeamento de competências e as características a serem avaliadas, com os respectivos parâmetros esperados. Considerando todo o complexo normativo definido nos editais, deve-se considerar como satisfatoriamente atendido o requisito sobre a definição de critérios objetivos de avaliação psicológica. Os editais definem de forma objetiva e plenamente compreensível o perfil psicológico exigido do candidato, bem como a forma de aplicação dos testes para verificação de sua adequação para o exercício do cargo. A respeito das alegações do candidato quanto à irregularidade na aplicação de testes, a resposta da banca foi a seguinte: (...) Como se vê na fundamentação acima reproduzida, não procede a alegação do candidato de que o recurso foi apreciado pelo mesmo psicólogo que avaliou o teste. Na verdade, a banca foi composta por três profissionais psicólogos, não se verificando o conflito apontado pelo candidato. Também não se verifica a ofensa ao art. 62 da Lei Distrital 4949/2012, pois o número mínimo de profissionais na banca foi observado. A respeito da invalidade dos testes BPR-5, faceta E2/BFP e falha na correção dos testes BPA 2 e TEPIC-M2, também não procede a alegação do candidato. Os testes aplicados estão em conformidade com a regulamentação expedida pelo CFP, bem como foram previamente definidos no Edital do certame. Além disso, a aplicação foi conduzida por profissionais de psicologia, assim como a correção se deu por profissionais especializados. Não consta, por outro lado, demonstração de erro no lançamento dos dados dos testes aplicados, não havendo elementos para se reconhecer a irregularidade apontada pelo requerente. Em casos similares, assim tem decidido o TJDFT: (...) Diante disso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Conforme relatado, o agravante ajuizou ação com pedido liminar de tutela de urgência visando garantir o seu prosseguimento nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Policial Penal do DF, diante da reprovação no exame psicológico. Em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que, nesse juízo de cognição sumária, os citados pressupostos legais para a concessão da tutela antecipada não se mostram evidentes, de forma cumulativa. Da leitura atenta à decisão impugnada e aos documentos que acompanham a inicial, é de se reconhecer que o Magistrado a quo atuou com a cautela devida neste momento processual, visto não ser possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Numa análise perfunctória própria do momento processual, as supostas irregularidades mencionadas pelo agravante, não correspondem especificamente às exigências da Lei Distrital 4.949/2012, como quer fazer crer a tese defensiva. Com efeito, não obstante afirme o agravante que o laudo psicológico assinado por um único profissional viola o disposto na legislação aplicável, verifica-se que não há no Edital do certame, tampouco na Lei Distrital no 4.949/2012, a exigência de que o documento seja assinado por 03 (três) profissionais. A norma legal entende necessário que a banca examinadora seja composta por, pelo menos, 03 (três) especialistas o que, a princípio, foi devidamente observado, consoante resposta ao recurso administrativo, juntada pelo próprio recorrente, onde se nomina três psicólogos integrantes da banca examinadora. A afirmação de descumprimento não resta demonstrada, prima facie, pelas provas até o momento constantes do processo, sendo necessária a apuração por meio de dilação probatória, com a devida observância ao contraditório. Seguindo o mesmo raciocínio, precipitada se mostra a conclusão de que o recurso administrativo interposto pelo agravante foi examinado pelo expert que assinou o laudo psicológico de inadmissão do candidato, tão somente por ser ele um dos integrantes da Banca Examinadora que realizou a prova de Aptidão Psicológica, até porque a resposta ao recurso encontra-se assinada pelo Instituto AOCP. À primeira vista, não há, portanto, ilegalidades evidentes, a atrair, de imediato, a intervenção do Poder Judiciário, com a suspensão in limine de ato administrativo que, frise-se, goza de presunção de legitimidade e veracidade, presumindo-se que foi produzido em conformidade com o ordenamento jurídico. Tais circunstâncias inviabilizam a declaração liminar de suspensão/nulidade do ato administrativo pois não é possível afirmar, categoricamente, neste momento processual, que o ato impugnado está eivado de qualquer ilegalidade. Assim, a reprovação no exame psicológico, que tem caráter eliminatório, obsta a manutenção do candidato agravante no certame, bem como sua convocação para a próxima etapa. Aliás, a não convocação é apenas um consectário lógico da não aprovação na referida etapa do certame, o que foi previamente informado no edital. Dessa forma, por ora, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida pelo agravante. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator